Tribunal: STF
Processo: HC 266943
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Inovação recursal. Ato coator em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Excesso de prazo para a formação da culpa. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleber Francisco de Carvalho Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 219.654/DF (evento 26).

O paciente teve sua prisão decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (duas vezes), previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VIII, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (evento 10). 

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata do delito. Pontua acerca da perda da contemporaneidade da prisão preventiva e da inexistência atual de periculosidade. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser arrimo de família. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas. Alega excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar após a pronúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 26):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, com recomendação de reexame da segregação cautelar e celeridade no trâmite processual. 
2. O agravante sustenta ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva e desconsideração de elementos favoráveis. 
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, aplicando o enunciado da Súmula 21 do STJ, com relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada em razão de: (i) ausência de contemporaneidade; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii) ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iv) desconsideração de elementos favoráveis ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. As teses de ausência de contemporaneidade e violação ao art. 316 do CPP não foram analisadas na decisão agravada, configurando inovação recursal, o que impede a apreciação. 
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito e o modus operandi. 
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante. 
8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do STJ. 
9. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Na hipótese, o processo segue trâmite regular, não havendo desídia do Poder Judiciário. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Revelam os autos que, no dia 19 de julho de 2024, por volta das 19h30min, em via pública, Natanael Pinheiro de Carvalho e Kleber Francisco de Carvalho Júnior, em comunhão de ações e desígnios, tentaram matar as vítimas Bruna Katyele Ferreira da Silva e Vinícius Keslei de Souza Martins com diversos disparos de arma de fogo, por motivo torpe (sentimento de vingança), mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa) e com perigo comum (praticado em via pública muito movimentada).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

O Juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que (evento 10):

“Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre ambos os representados encontram-se suficientemente demonstrados nos autos, a teor da ocorrência policial, portaria de instauração do IP, relatório investigativo, arquivos de mídia (vídeos) contendo as imagens do momento dos disparos efetuados contra as vítimas, auto de reconhecimento fotográfico, bem como os vários depoimentos colhidos na delegacia no decorrer da investigação.
No ponto, merece destaque os arquivos de mídia (vídeos) contendo as imagens do exato momento dos disparos efetuados contra a vítima, os quais mostram o instante em que o atirador (indicado como sendo NATANAEL DE CARVALHO) efetua diversos disparos contra o carro em que estavam as vítimas Burna e Vinícius. Bruna foi alvejada na região do abdômen, e Vinícius teria sido alvejado por disparos na região dos braços. Apos ser submetida a cirurgia, Bruna foi ouvida pela Autoridade Policial e apontou NATANAEL como autor dos disparos, inclusive, fazendo reconhecimento fotográfico de tal atirador, o qual já era seu conhecido. Em relação ao segundo representado, KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JÚNIOR, as imagens de vídeo mostram o momento em que ele, em tese, teria retirado a arma de fogo de sua cintura e repassado a pistola ao atirador (NATANAEL). Essa suposta conduta de KLEBER (repassar a arma ao atirador) teria se dado segundos antes de as vítimas ingressarem no veículo em que foram alvejadas pelos disparos. Nesse ponto, embora KLEBER, ao ser ouvido na Delegacia, tenha dado uma versão que o isenta de responsabilidade pelo crime (dizendo que não sabia da suposta intenção homicida de NATANAEL), há fortes fatores indicativos (indícios) em sentido contrário, ou seja, de que ele, em tese tinha conhecimento do ‘animus necandi’ do atirador, ao entregar-lhe a arma usada no crime, devendo, portanto, neste momento incipiente da persecução criminal ser tido como possível partícipe das tentativas de homicídio. Por óbvio, sua efetiva culpabilidade (participação), ou não, no delito será devidamente apurada ao longo de futura instrução criminal a ser desencadeada em Juízo, ocasião na qual lhe será assegurado o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Por ora, todavia, o que nos autos, a despeito de sua versão narrada na delegacia, são indícios aptos e idôneos a apontar sua possível participação nas tentativas de homicídio.
Dito isso, têm-se que os crimes em questão - homicídios tentados - se deram, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso.
Por fim, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ‘periculum libertatis’, os fatos são extremamente graves e merecedores de uma pronta e eficaz intervenção Jurisdicional visando acautelar o meio social (decretação imediata da constrição cautelar de ambos os representados).
Com efeito, chama atenção a gravidade, in concreto, dos crimes ora apurados, tudo a evidenciar frieza extrema e periculosidade exacerbada dos representados. Os arquivos de vídeo juntados aos autos demonstram o momento em que uma pessoa (apontada pela investigação como sendo KLEBER FRANCISCO) tira uma arma de cintura e repassa o objeto ao atirador (reconhecido pela vítima Bruna como sendo NATANAEL). Os dois estariam, em tese, sentados juntos em uma mesa de um estabelecimento comercial (depósito de bebidas). Essa conduta (de entregar a arma de fogo ao atirador) teria se dado, aparentemente, segundos após ambos perceberem que as vítimas teriam ingressado no veículo que transitaria, logo após, em frente ao referido depósito de bebidas (o estabelecimento comercial fica às margens de uma avenida movimentada na qual trafegavam inúmeros veículos). O atirador, ao perceber a aproximação do carro de Bruna e Vinícius, e sabendo que o veículo reduziria a velocidade em razão de um ‘quebra-molas’ que fica frente ao depósito, vai de encontro ao veículo e, em tese, passa a efetuar diversos disparos contra as vítimas, e sai correndo do local em seguida. Toda essa dinâmica delitiva foi captada por câmera de segurança de um supermercado que fica também às margens da avenida.
Registre-se que NATANAEL e KLEBER já conheciam as vítimas, as quais moram muito próximas ao depósito de bebidas (pertencente a KLEBER) e uma loja de revenda de celulares (pertencente a NATANAEL). O motivo dos assassinatos tentados teria sido um desentendimento pretérito (havido dias antes) entre as vítimas (Bruna e Vinícius) e NATANAEL, na qual os ofendidos teriam, em tese, agredido e proferido xingamentos contra NATANEL, conforme ocorrência registrada por este na Delegacia em 17/7/2024, o que levou a Autoridade Policial a indicar que os homicídios ora apurados teria se dado por vingança. A despeito de ter havido, ou não, tal desentendimento dias atrás, isso não atenua o fator circunstância de extremada gravidade da conduta ora investigada.
Merece destaque (negativo) também o fato de tal crime ter sido praticado (mediante inúmeros disparos de arma de fogo, com uma pistola de uso restrito, Calibre .9MM, portanto, de enorme potencial lesivo) em plena via pública, por volta das 19h30, em meio a uma avenida extremamente movimentada, na qual transitavam outros automóveis, inclusive, veículos de transporte coletivo, cercada por várias estabelecimentos comerciais, conforme se verifica das imagens de vídeo juntadas a este incidente cautelar. Este cenário poderia ter levado, inclusive, outras pessoas (além das próprias vítimas) a serem alvejadas pelos inúmeros disparos efetuados.
Todas essas circunstâncias delitivas, à toda evidência, demonstram a extrema e concreta gravidade do fato ora apurado, indicando frieza incomensurável e periculosidade exacerbada dos representadoa, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública, consistente na paz social da população local, bem como visando assegurar a própria credibilidade do poder jurisdicional. Nesse sentido:
(...)
E mais. Vale registrar, ainda, o total destemor na prática criminosa, valendo ressaltar, neste ponto, que os representados, aparentemente, não demonstram qualquer preocupação em serem identificados e posteriormente punidos por crime tão grave, na medida em que teriam supostamente agido em meio a inúmeras testemunhas, conforme demonstram as imagens de vídeo captadas pelas câmeras de segurança do supermercado que fica em frente ao local dos disparos, o que denota a extremada ousadia no modo de agir e profundo destemor quanto às consequências dos seus atos, fatos esses que somente vem a reforçar a conclusão quanto à aparente periculosidade social de ambos.
Diante, pois, de todo esse quadro exposto acima, não restam dúvidas quanto à necessidade  de imediata segregação cautelar dos representados como forma de resguardar a ordem pública.” (destaquei).

Acerca da manutenção da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, à seguinte fundamentação (evento 26):

“(...), o Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos:
‘Passo a examinar o writ. 
1. Dos requisitos da prisão preventiva A prisão preventiva de Kleber Francisco de Carvalho foi examinada e mantida no Habeas Corpus n. 0736575- 57.2024.8.07.0000, julgado em 3/10/2024. 
Naquela assentada, este colegiado considerou a validade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, para além da prova da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, destacou a gravidade concretadas condutas imputadas ao paciente e o risco que sua liberdade representa para agarantia da ordem pública, a justificar a imposição de medida mais severa 
Confira-se a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAISFAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. 
1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF)consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art.313, ambos do CPP. 
3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, tampouco autoriza contraposição da versão do paciente sobre os fatos com a prova colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente, ao entregar a arma de fogo nas mãos do corréu, realmente desconhecia a intenção homicida desse.
4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, aaplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não semostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 
5. Ordem denegada. 
(Acórdão 1927899, 0736575-57.2024.8.07.0000, Relator(a):JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, datade julgamento: 03/10/2024, publicado no D Je: 10/10/2024.)
Do mesmo modo, foi enfrentada a questão da proporcionalidade da prisão preventiva, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que foi considerado insuficiente. 
Registro que referido acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao RHC 206290/DF, interposto pela defesa do paciente. 
Ausente alteração na situação fática, não se justifica novo reexame da prisão cautelar. 
2. Do excesso de prazo na formação da culpa 
Incorre a defesa em supressão de instância, haja vista que a questão atinente ao excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida ao juízo natural. E, não vislumbro nenhuma excepcionalidade que autorize o exame de ofício por este tribunal. 
Com efeito, a instrução criminal já está encerrada, encontrando-se o feito na fase de alegações finais. 
A hipótese atrai a incidência da Súmula 52/STJ, que enuncia: 
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” 
[...] 
Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Ante o exposto conheço em parte do writ e , nesta extensão, dneego a ordem.’ (e-STJ, fls. 192-196).
Em 21/07/2025 o magistrado pronunciante assim consignou:
"Os réus estão respondendo ao processo presos preventivamente, de modo que, não tendo surgido fato novo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar, devem eles permanecerem presos pelos mesmos fundamentos contidos na decisão que decretou a medida extrema (ID 208199842), a qual ressaltou a necessidade da medida para acautelar a ordem pública. Assim, mantenho os acusados NATANAEL PINHEIRO DE CARVALHO e KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR presos preventivamente, nos termos do art. 312 do CPP."
Nos termos do § 3º do art. 413 do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria fornecido a arma de fogo de uso restrito para que o corréu desferisse tiros contra as vítimas, com quem supostamente teria (o corréu) desavença anterior, em via pública de grande movimento, tendo sido filmado por câmeras de segurança de estabelecimento próximo.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
Consigne-se que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017).”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e ser arrimo de família não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

No mais, quanto à alegada perda da contemporaneidade da prisão cautelar, registro que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração” (RHC 216.250-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022).

In casu, apontou o acórdão impugnado que, “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e violação ao art. 316 do CPP por ausência de reavaliação periódica da custódia, observe-se que as matérias não foram apreciadas pela decisão impugnada, eis que ventiladas somente nesta sede recursal, o que impede a análise, eis que configurada a hipótese de inovação (AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)”.

Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou tal matéria trazida nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à referida tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Por outro lado, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. O Superior Tribunal de Justiça não divisou ilegalidade no prazo prisional, uma vez que (evento 26):

“(...)
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
Consoante informações prestadas pelo Tribunal, embora o paciente esteja segregado há 1 ano, verifica-se que o processo observa trâmite regular, tendo sido pronunciado em 21/07/2025, aplicando-se dessa forma, o enunciado da Súmula 21 do STJ.
Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao recorrente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.” (destaquei).

Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Assim, o ato apontador coator alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);  “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024).

No caso, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 

Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente